Tribunal: TJDFT
Processo: 0723798-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723798-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: RICARDO RODRIGO CATANHO LOPES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0726780-87.2025.8.07.0001, na qual contende com RICARDO RODRIGO CATANHO LOPES DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu que não estão presentes os pressupostos para ajuizamento de ação de execução e determinou a emenda da inicial para conversão em ação de cobrança (ID 238371441). Confira-se: "Trata-se de ação de execução ajuizada por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA em face de RICARDO RODRIGO CATANHO LOPES DOS SANTOS fundada nos contratos de abertura de crédito colacionados nos ids. 236947350 e 236947352. De acordo com o art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Entretanto, conforme o art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Dessa forma, é imprescindível que os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo gozem de um grau de certeza que permita a instauração da execução, sem prévia fase cognitiva. Embora os referidos contratos estejam devidamente assinados pelo devedor e por duas testemunhas, eles não possuem a indicação dos valores tomados pelo associado. Já os documentos de ids. 236947354 e 236947359 indicam valores, mas não contêm assinaturas, bem como foram emitidos em datas bem posteriores aos contratos que encontram-se assinados. Desta forma, não restou demonstrada a liquidez das obrigações imputadas ao devedor, pois não restou demonstrado que decorrem dos contratos que pretende executar, obstando-se com isso que o título executado agregue todos os atributos necessários à deflagração da atividade executiva. Ressalte-se que para fins executivos, o título deve estar perfeito e acabado no momento do ajuizamento da ação. Portanto, a execução não é a demanda apropriada para perseguir o débito em questão, devendo a exequente manejar ação em que se permita a apuração do montante efetivamente devido mediante a produção de provas, em exercício da ampla defesa e do contraditório. Emende-se, no prazo de 15 dias, para proceder à conversão do feito ao tipo de procedimento compatível, qual seja, ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo; b) reforma da decisão agravada para reconhecimento da executividade do título; c) recebimento da exordial e regular prosseguimento do feito. Sustenta a recorrente ser o título executivo líquido, certo e exigível, sendo um contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado, assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Alega incorrer a decisão agravada em grave erro ao não reconhecer a liquidez do título, prejudicando a execução e a recuperação do crédito. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ já reconheceu a executividade de títulos semelhantes, e que a decisão do juiz de primeira instância é contraditória e prejudicial à segurança jurídica. Afirma ser prejudicial a continuidade da tramitação do processo, podendo causar prejuízos irreparáveis à agravante, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para evitar a extinção do feito ou a alteração da competência da demanda. Adicionalmente, a agravante destaca estar a decisão agravada em desacordo com precedentes do próprio TJDFT, o qual já reconheceu a executividade de títulos semelhantes em diversas ocasiões. Alega ser a decisão do juiz de primeira instância contraditória e prejudicial à segurança jurídica, pois existem diversas execuções que utilizam o mesmo modelo de título, tramitando nas varas de execuções do foro de Brasília/DF. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela recorrente, o agravo não atende a requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nem toda decisão interlocutória pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispondo o seguinte: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Analisando o ato judicial recorrido, verifica-se não ter aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, porquanto não representa qualquer juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte. No caso, trata-se de mera determinação de emenda à petição inicial (art. 321 do CPC). Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), pois eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o art. 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (07269448920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 27/9/2024) “(...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). (...) 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido.” (07480037520208070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/5/2021). “AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (5a Turma Cível, 07166598120178070000, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 25/04/2018). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 13 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator